Tribunal: STF
Processo: Rcl 30270
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Granville & Bazan Ltda. assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo nº 0000582-39.2017.5.06.0413, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, o interessado, Adalberto da Silva Vieira, ajuizou ação contra si e Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, esta na condição de tomadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos empregados da referida concessionária. Salienta a procedência parcial dos pedidos formulados, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada. Interposto recurso ordinário, o entendimento foi mantido, surgindo daí o alegado desrespeito. Declaratórios aguardam apreciação. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, como a atinente à manutenção de redes elétricas. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério alusivo à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social. Cita os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral, bem assim o decidido pelo ministro Luís Roberto Barroso na ação declaratória de constitucionalidade nº 48. 
    Requer a cassação do acórdão atacado.
    Vossa Excelência, em 6 de maio de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    Companhia Energética de Pernambuco – CELPE manifesta-se pela procedência do pedido. 
    Por meio da petição/STF nº 19.279/2019, a reclamante noticia a superveniência do trânsito em julgado da condenação e a própria intimação para quitação dos valores devidos. Realça o indeferimento, na origem, de pleito de suspensão do processo até a apreciação desta medida. Menciona a possibilidade de iminente bloqueio, via sistema BacenJud, de R$ 93.080,60, a comprometer a continuidade dos serviços. Requer o implemento de liminar visando a suspensão da execução. 
    Na petição/STF nº 22.858/2019, insiste no pleito de concessão de tutela provisória. 
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido veiculado na reclamação.
    2. Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, essa última quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização.
    A teor do mencionado dispositivo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do versado na Lei de Concessões.
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados princípio da isonomia , o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram trecho do pronunciamento impugnado:
    Ora, a questão gira em torno da licitude ou não da terceirização contratada entre as empresas demandadas, sendo cediço que a regra geral, na seara trabalhista, é a impossibilidade de contratação de empregados por empresa interposta, conforme entendimento do TST, retratado na Súmula nº. 331, havendo permissão legal em caso de trabalho temporário (Lei nº. 6.019/74), e de serviços de vigilância, conservação e limpeza, serviços estes ligados à atividade-meio do tomador.
    Cumpre esclarecer que a nova Lei n° 13.429/2017 regula os contratos celebrados e executados a partir de sua vigência (31/3/2017). Regula, ainda, conforme norma de direito intertemporal expressamente contida no art. 19-C, os contratos em vigência, se as partes assim acordarem.
    Ainda que se considere a nova redação conferida ao art. 4º-A da Lei 6019/74, alterada pela Lei 13.467/17, em nenhuma hipótese poderá a novel legislação alcançar os contratos celebrados e executados na fase anterior à vigência da lei nova, por imperativo constitucional decorrente do art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que estabelece o princípio da irretroatividade das leis, apesar dos seus efeitos imediatos. Não há que se falar, pois, em cancelamento automático da Súmula 331 do TST e de IUJ sobre a matéria.
    Em havendo terceirização na atividade-fim da empresa tomadora do serviço, com a contratação de trabalhadores por meio de empresa que promove a intermediação de mão-de-obra, evidencia-se fraude às normas trabalhistas, que não passa pelo crivo do art. 9º, consolidado, impondo-se o reconhecimento do vínculo diretamente com quem, na realidade, era a empregadora, não se aplicando, como pretendem as demandadas, o disposto no art. 25, parágrafo 1º, da Lei n. 8.987/95, para interpretar a expressão de atividades inerentes, acessórias ou complementares, como atividade-fim, considerando que a Súmula 331, do TST, quando da sua edição e revisões, deu a correta interpretação a toda legislação pertinente à terceirização de serviços.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no processo nº 0000582-39.2017.5.06.0413, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator